Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. PRECLUSÃO. CARTA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 520, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de afastamento da exigência de caução, porquanto a matéria já se encontra preclusa. A apreciação de novo agravo de instrumento sobre decisão que já foi objeto de recurso ofende o princípio da unirrecorribilidade.

2. O art. 520, IV, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no âmbito do cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

3. Na hipótese, a carta-fiança apresentada pelos exequentes foi emitida por pessoa jurídica que não é instituição financeira regulada e supervisionada pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Além disso, o documento contém referência a processo diverso dos autos de origem, o que pode gerar empecilhos no caso de eventual necessidade de execução do valor afiançado.

4. Portanto, a caução, tal como apresentada pelos agravantes, não satisfaz os requisitos do art. 520, IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.